Tribunal: CARF
Processo: 18239.000245/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000245/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.948 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ADRIANA EMMA UZELAC KANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
Havendo a comprovação de despesas médicas suportadas, estas podem ser
deduzidas do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006, em
que foi constatada a Dedução Indevida de Despesas Médicas, pela falta de comprovação ou de
previsão legal.
Após a impugnação a decisão de primeira instância julgou procedente em parte o
lançamento e o contribuinte apresentou recurso alegando em síntese:
Aduz ser nulo o Auto de Infração por impedir o exercício do direito do
contraditório e da ampla defesa, pois, as explicações e documentos disponibilizados foram
desconsiderados pelo Auditor fiscal sem a devida exposição dos motivos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000245/2009-55
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.948 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.000245/2009-55

Que relativamente à despesa médica com a fisioterapeuta Leila Maria Barros da
Costa Pinto, no valor de R$ 11.800,00, anexou Declaração oferecida pela mesma, deixando claro
o recebimento da remuneração por ela recebida.
Entende que a Receita Federal poderia ter cruzado os dados das despesas da
autuada com as receitas dos profissionais de saúde e verificaria a veracidade das informações
prestadas pela recorrente.
Requer o provimento do recurso declarando a improcedência da autuação.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Assim como o voto vencido do acórdão guerreado, entendo que a juntada da
Declaração emitida pela fisioterapeuta Leila Maria Barros da Costa Pinto comprova o valor de
despesas médicas tidas pela recorrente.
Note-se que o único motivo que fez com que a decisão de primeira instância
desconsiderasse esse documento foi o fato de não constar o endereço da profissional no recibo e
na declaração.
Entendo isso como excesso de formalismo, principalmente nos casos de
profissionais que fazem atendimento domiciliar e não possuem clínicas ou espaços físicos
próprios.
Qual seria a diferença de haver um endereço indicado na declaração? A
fiscalização não apontou efetivamente a inexistência do serviço prestado, o que seria sim motivo
de se proceder a glosa.
Ademais, a falta foi sanada quando do recurso.
Ante ao exposto voto no sentido de DAR Provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital